Tribunal: TJDFT
Processo: 0736438-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736438-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA CURIA DE MELO CABRAL AGRAVADO: ROGERIO SAMIR RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, ANDREA CURIA DE MELO CABRAL, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0001715-20.2014.8.07.0001), ajuizada por ROGERIO SAMIR RIBEIRO. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre imóvel da agravante, nos seguintes termos (ID 202340500): “A executada, nos termos da decisão de ID 184008555, foi intimada para “juntar aos autos documentos que demonstrem que efetivamente resida no imóvel penhorado ou que ele se caracteriza como fonte de renda familiar e, ainda, para dizer sobre as informações constantes da certidão de lavra do oficial de justiça, segundo a qual seu ex-marido é quem reside naquele local.” A executada, então, esclareceu que desconhece a pessoa de Rodrigo Santos Santana e que seu imóvel não se encontra alugado (ID 185195144). Não juntou prova documental requisitada. A parte exequente, por seu turno, rechaçou as argumentações da executada. Para tanto, aduziu que o imóvel não é sua moradia atual nem permanente. Por isso, requereu a rejeição da impugnação e intimação do credor fiduciário para que informe o saldo devedor atualizado referente ao imóvel. É o relatório do necessário. Decido. O bem de família tem como destino especial assegurar o abrigo da família, com o objetivo de garantir a sobrevivência íntegra de seus integrantes, o que se coaduna com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, de acordo com o disposto na Lei n. 8.009/90, ao imóvel assim configurado é atribuída a proteção da impenhorabilidade, independentemente da vontade do seu titular. Para tanto, o artigo 1o, parágrafo único, e o artigo 5o, parágrafo único, da referida norma legal, estabelecem que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Do normativo transcrito, colhe-se que para que um bem seja considerado como de família e receba a proteção da impenhorabilidade legal, é necessário que sirva de residência à entidade familiar, ou tenha a renda vinculada ao sustento da família, bem assim que não se encontre nas exceções previstas no art. 3o do referido diploma legal. Na hipótese, a despeito da concessão de oportunidade para a juntada de documentos comprobatórios, a executada informou que imóvel não se encontra alugado, mas não colacionou ao feito nenhum documento para comprovar que reside no bem indicado a penhora ou de que utiliza seus frutos para locação doutro. Registre-se que a parte executada foi citada em local diverso do imóvel penhorado. Ademais, a diligência de ID 118199308 certifica que a executada não reside no imóvel. Ressalte-se que é ônus do executado comprovar que a impenhorabilidade do imóvel sob a luz da Lei n. 8.009/90, ônus do qual não se desincumbiu. Neste sentido, acórdãos do Tribunal de Justiça: (...) 2. É assente na jurisprudência deste egrégio TJDFT que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 333, II). (...)" (Acórdão n.1100960, 07046479820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EMBARGANTE. PROTEÇÃO DA LEI No 8.009/90. NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA.1. Compete à parte embargante, ao suscitar a impenhorabilidade do bem, fazer prova da inexistência de outros imóveis, e por consequência, da proteção legal, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil.2. Inexistindo nos autos documentos necessários a inferir que o imóvel está protegido pela impenhorabilidade estampada na Lei no 8.009/90, não há que se falar em desconstituição da penhora.3. A mera alegação de que se trata de bem de família não leva à impenhorabilidade do imóvel, se não restar prova evidente da respectiva afirmação.4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada." (Acórdão n.1094267, 20170110560320APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: 330/333). Assim, à falta de comprovação de que o imóvel penhorado constitua moradia permanente do executado e de sua família, a pretensão não tem passagem. Posto isso, rejeito a impugnação de ID 173931245. Requisitem-se ao credor fiduciário (BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A) informações acerca da evolução do saldo devedor do contrato de financiamento relativo ao imóvel, localizado na Área Especial no 4, Lotes I e J, Torre 3, Apartamento 1503, matriculado sob o no 48310 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, tendo como devedora fiduciante ANDREA CURIÁ DE MELO CABRAL (CPF: 635.594.121-53). Confiro a esta decisão força de ofício/mandado para cumprimento pelo credor fiduciário em 15 dias, independentemente de quaisquer outras formalidades. Em face do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deverá o exequente enviar esta decisão, que tem força de ofício/mandado. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo, por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br), com menção ao número deste processo (que consta no cabeçalho desta decisão). Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco dias) para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes a aludida instituição financeira se pronunciar. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. Por fim, volvam os autos conclusos. Publique-se". No agravo, a executada requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Nova Vara Cível de Brasília, nos autos do processo 0001715- 20.2014.8.07.0001, que determinou a intimação do Banco de Brasília – BRB, com vista seja informado a evolução do saldo devedor do contrato de financiamento relativo ao imóvel - apartamento o 1503, da Torre 03, área especial 04, lotes “I e J”, Guará II – DF), e para posterior concretização da penhora, determinando, também, a suspensão do processo, até o julgamento do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para declarar que o referido imóvel é bem de família, que se encontra protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei no 8.099/90, pois comprovadamente é o único que o agravante possui e onde ela efetivamente reside. Sustenta que o agravado, agindo em comprovada má-fé, e na tentativa de induzir o erro o juízo de primeiro grau, peticionou, alegando, em síntese, que a agravante não residia no imóvel. Em razão da comprova má-fé do agravado, o Juízo de primeiro grau, acolheu o pedido, proferindo a decisão agravada, determinando a penhora do único imóvel da agravante e que é constituído pelo apartamento 1503, da Torre 03, área especial 04, lotes “I e J”, Guará II – DF. Afirma que o imóvel penhorado é único que agravante possui e onde ela reside, e sendo assim, conclui-se que a penhora recaiu sobre bem absolutamente impenhorável, na medida é bem família, e se encontra protegido pelo enunciado contido no artigo 1o da Lei no 8.099/90. Assevera que, tratando-se o imóvel objeto da penhora bem de família, e não sendo o débito cobrado relacionado a imposto vinculado ao imóvel, tampouco dívida decorrente de verba alimentar, principalmente, por ser trata de norma de ordem pública, merece, por ser de justiça, que de imediato seja declarada a impenhorabilidade do citado imóvel, e ao mesmo tempo, revogada a decisão agravada e que determinou a penhora do citado imóvel. Ressalta ser unânime o entendimento deste TJDFT no sentido de que o bem de família, como é caso do bem do executado, é absolutamente impenhorável e que esta condição, pode e deve ser arguida a qualquer tempo e mediante simples petição. Assevera que o agravado é titular de duas execuções em desfavor da agravante, uma em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – processo 0001715- 20.2014.8.07.0001 e outro perante Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, processo 0018013-19.2016-8.07.0001, sendo alegado, em ambos os processos, que a agravante não residia no imóvel penhorado. Todavia, nos autos do processo 0018013-19.2016-8.07.0001, o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em decisão já transitada em julgado, decidiu que a agravante efetivamente reside no imóvel. Portanto, afirma não haver dúvidas de se tratar de coisa julgada, porquanto a agravante reside no imóvel - apartamento o 1503, da Torre 03, área especial 04, lotes “I e J”, Guará II – DF e que agravado, por saber que a agravante reside no imóvel, efetivamente laborou em comprovada má-fé. Assevera que a dívida cobrada pelo agravado não é contemplada por qualquer das hipóteses previstas no §3o, da citada Lei no 8.009/90, pois não decorre de crédito de financiamento; de crédito decorrente de pensão alimentícia, de cobrança de impostos, não decorre de fiança concedida em contrato de locação e não se trata de dívida decorrente de taxa de condomínio. É relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo (ID 63732250, 63732250, 63732255 e 63732659). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial (0001715-20.2014.8.07.0001), ajuizada em 11/12/2013, por meio da qual o agravado pede o pagamento de valores a título de aluguéis em atraso (valor original de R$ 20420,18). Nesta sede, a executada agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre imóvel objeto dos autos (apartamento o 1503, da Torre 03, área especial 04, lotes “I e J”, Guará II – DF) aduzindo se tratar de bem de família impenhorável, bem como indevida a constrição de aluguéis recebidos com a locação que se revertem para subsistência da entidade familiar. A respeito do tema, o art. 5o da Lei n. 9.009/90 estabelece que “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Em complemento, a Súmula 486 do STJ estabelece que “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a matéria no sentido de que ao devedor cabe o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90, apontando que “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596) No caso dos autos, a parte agravante comprovou indícios mínimos de que reside no imóvel, sendo este imóvel a sua moradia. A parte a devedora, além de invocar a regra protetiva, apresentou evidências concretas de residir no imóvel, tais como: a) conta de energia elétrica em nome da agravante (ID 63514718); b) certidão de ônus do imóvel (ID 63514726 - Pág. 749 a 754); c) comprovantes de residência em nome da agravante (ID 63514681 - Pág. 20 a 21); d) certidões dos Ofícios de Registro de Imóveis nos ID 63514681 - Pág. 12 a 19. Ademais, a agravante informa que há decisão proferida nos autos do processo 0018013-19.2016-8.07.0001, pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que reconheceu, naqueles autos, que o imóvel é bem de família. Desta feita, existe nos autos elementos suficientes de que o imóvel se trata de única residência utilizada para moradia permanente da agravante extrai, motivo pelo qual deve ser suspensa a referida constrição. No mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. NÃO COMPROVADA. IMÓVEL UTILIZADO PARA MORADIA DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 1o da Lei 8.009/90 determina que "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." 2. A análise do acervo documental acostado aos autos permitiu verificar que o imóvel penhorado pelo Juízo de origem é o único bem desta natureza pertencente ao executado, sendo, inclusive, o local onde se procedeu a citação. 2.1. Constatou-se, ainda, que o agravante comprovou que arca com as contas decorrentes do uso do imóvel, o que não foi refutado pela parte exequente. 3. Verificado que o imóvel objeto da discussão travada nos autos é o único bem imóvel do executado, utilizado para sua moradia, forçoso é o reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem, sobretudo diante da ausência de elementos que possam indicar conclusão diversa. 4. Recurso conhecido e provido.” (07059521020248070000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 3/5/2024.) Enfim, a parte apontou, na hipótese, que o imóvel é bem de família, deve ser suspensa a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre o imóvel. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e de quaisquer atos tendentes à penhora do bem da agravante, até definitiva decisão do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator